Tribunal: STM
Processo: 7000139-32.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO EM INSTALAÇÕES MILITARES (ART. 264, I, CPM). ERRO MATERIAL NA PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DO PRAZO DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor de civil condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 264, I, do Código Penal Militar (CPM), pela prática de dano em instalações militares, com a concessão de sursis pelo prazo de 3 (três) anos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Delimita-se a controvérsia em 3 (três) pontos principais. Em sede de preliminar: (i) verificar a alegada nulidade processual decorrente de erro material na qualificação do Apelante na peça recursal e (ii) examinar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União (JMU). Quanto ao mérito: (iii) aferir a existência de dolo na conduta do Acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Identificado erro material na peça recursal sem aptidão para comprometer a compreensão do pedido ou ocasionar prejuízo às partes, aplicam-se o art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o princípio pas de nullité sans grief. Preliminar de não conhecimento do Apelo por erro material na impetração rejeitada. Decisão por unanimidade. 4. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) comum, é inaplicável na JMU, nos termos da Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar (STM) e conforme a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que reconhece a incompatibilidade do instituto com a natureza da jurisdição castrense, ainda que o acusado seja civil. Preliminar de aplicação do ANPP em favor do Réu rejeitada. Decisão por unanimidade. 5. A autoria e a materialidade do crime de dano em instalações militares restaram plenamente comprovadas pelo farto conjunto probatório, cujo acervo documental contém: Auto de Prisão em Flagrante (APF), Sindicância, Relatórios Técnicos e Termo de Reconhecimento de Dívida. 6. A conjuntura delitiva evidencia o dolo eventual presente na conduta do agente, na forma da actio libera in causa, pois, em estado de embriaguez voluntária, assumiu o risco do resultado danoso, ao conduzir veículo em alta velocidade dentro de área militar. 7. A pena foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão), merecendo ajuste quanto ao período do sursis (para 2 anos), nos termos do art. 84, I, do CPM, na redação vigente à época dos fatos, mantendo-se as demais condições da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o prazo de suspensão condicional da pena para 2 (dois) anos, mantidos os demais termos da condenação. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é inaplicável na Justiça Militar da União, ainda que o acusado seja civil. 2. O crime de dano em instalação militar, previsto no art. 264, I, do CPM, configura-se em face do dolo eventual, decorrente de embriaguez voluntária e direção temerária em área militar.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 124; CPM, art. 84, I; 264, I e 302; CPPM, art. 499; CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 19/11/2024; STM, Correição Parcial nº 7000252-17.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 18/6/2025; STM, Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/6/2025; STM, Apelação nº 7000697-11.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 11/3/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000139-32.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JORGE ROBERTO MENDES DORNELLES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR ERRO
MATERIAL NA IMPETRAÇÃO, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA
MANIFESTAR-SE A RESPEITO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP) EM FAVOR DO APELANTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO CIVIL JORGE ROBERTO MENDES
DORNELLES À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART. 264, INCISO I, DO CPM, REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO QUE DIZ
RESPEITO AO PERÍODO DE CONCESSÃO DO "SURSIS", REAJUSTANDO SEU
PRAZO PARA 2 (DOIS) ANOS, MANTIDOS INALTERADOS TODOS OS DEMAIS
TERMOS DA CONDENAÇÃO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000139-32.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: JORGE ROBERTO MENDES DORNELLES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO EM
INSTALAÇÕES MILITARES (ART. 264, I, CPM). ERRO MATERIAL NA
PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
APLICAÇÃO
DO ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DO PRAZO DO SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor
de civil condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
264, I, do Código Penal Militar (CPM), pela prática de dano em instalações
militares, com a concessão de sursis pelo prazo de 3 (três) anos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia em 3 (três) pontos principais. Em sede de
preliminar: (i) verificar a alegada nulidade processual decorrente de erro
material na qualificação do Apelante na peça recursal e (ii) examinar a
possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU). Quanto ao mérito: (iii) aferir a existência de
dolo na conduta do Acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Identificado erro material na peça recursal sem aptidão para comprometer a
compreensão do pedido ou ocasionar prejuízo às partes, aplicam-se o art. 499
do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o princípio pas de nullité sans
grief. Preliminar de não conhecimento do Apelo por erro material na impetração
rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) comum, é
inaplicável na JMU, nos termos da Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar
(STM) e conforme a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que reconhece a
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incompatibilidade do instituto com a natureza da jurisdição castrense, ainda que
o acusado seja civil. Preliminar de aplicação do ANPP em favor do Réu
rejeitada. Decisão por unanimidade.
5. A autoria e a materialidade do crime de dano em instalações militares
restaram plenamente comprovadas pelo farto conjunto probatório, cujo acervo
documental contém: Auto de Prisão em Flagrante (APF), Sindicância,
Relatórios Técnicos e Termo de Reconhecimento de Dívida.
6. A conjuntura delitiva evidencia o dolo eventual presente na conduta do
agente, na forma da actio libera in causa, pois, em estado de embriaguez
voluntária, assumiu o risco do resultado danoso, ao conduzir veículo em alta
velocidade dentro de área militar.
7. A pena foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão), merecendo ajuste
quanto ao período do sursis (para 2 anos), nos termos do art. 84, I, do CPM, na
redação vigente à época dos fatos, mantendo-se as demais condições da
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir
o prazo de suspensão condicional da pena para 2 (dois) anos, mantidos os
demais termos da condenação.
Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do CPP, é inaplicável na Justiça Militar da União, ainda que o
acusado seja civil. 2. O crime de dano em instalação militar, previsto no art.
264, I, do CPM, configura-se em face do dolo eventual, decorrente de
embriaguez voluntária e direção temerária em área militar.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 124; CPM, art. 84, I; 264, I e 302;
CPPM, art. 499; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 19/11/2024; STM,
Correição Parcial nº 7000252-17.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
18/6/2025; STM, Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 18/6/2025; STM, Apelação nº 7000697-
11.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 11/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, por
erro material na impetração, arguida pelo Ministério Público Militar; por unanimidade, em
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela Defensoria Pública Da União, de abertura de
vista ao Ministério Público Militar para manifestar-se a respeito de acordo de não persecução
penal (ANPP) em favor do apelante. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento
à Apelação para, mantendo a condenação do civil JORGE ROBERTO MENDES
DORNELLES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 264, inciso I, do
CPM, reformar a Sentença apenas no que diz respeito ao período de concessão do
sursis, ajustando seu prazo para 2 (dois) anos, mantidos inalterados todos os demais termos
da condenação.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio do civil JORGE ROBERTO MENDES DORNELLES, em face da
Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 27/8/2024, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000139-32.2023.7.03.0103, condenando o Réu à pena de 2 (dois) anos de
reclusão pela prática do delito de dano, capitulado no art. 264, I, do Código Penal Militar
(CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia, com assento no Auto
de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000121-45.2022.7.03.0103, narrando o seguinte:
O denunciado foi surpreendido no interior da Base Aérea de Canoas, em 14 de julho de 2022,
por volta das 23h50, após ali penetrar com um veículo Peugeot 207 Sedã placa IRK2745, após
iludir a vigilância, ignorar a sinalização de trânsito e romper a cancela com o veículo.
Ato contínuo, o denunciado transitou pela Organização Militar e colidiu com o portão da Área
Operacional 1º1/14º GAV. Após, foi visto circulando a pé em frente ao prédio E012,
caminhando em direção ao prédio do 1º GDAAE, tendo sido interceptado próximo ao
estacionamento em frente ao prédio CAN (H-002) e conduzido até o prédio do Corpo da
Guarda.
Dentro do veículo, foi constatado, pelo Oficial de Dia, um copo com bebida alcoólica ao
tempo em que o denunciado apresentava sinais de desorientação e sonolência.
O Comando da Base Aérea de Canoas informou (evento 59) sobre a conclusão da Sindicância
nº 34/BACO/2022, na qual se comprovaram os danos produzidos pelo fato retro descrito,
conforme relatórios (evento 59/outros/fl.11) que estimaram o custo para a substituição do
Portão de Entrada da Área Operacional em R$10.940,48 (dez mil, novecentos e quarenta mais
e quarenta e oito centavos).
Conforme conclusão do Relatório Técnico de Segurança (evento 75/outros3/fls.1-8), produzido
pela Base Aérea de Canoas, o veículo adentrou a Organização Militar, ultrapassando a
cancela de acesso pela parte inferior, seguindo após para colisão com o portão de acesso à
área operacional, cujo prejuízo está acima descrito.
Por assim agir, o denunciado JOSE ROBERTO MENDES DORNELLES cometeu dolosamente
os crimes previstos nos artigos 264, I c/c art. 302 do Código Penal Militar em concurso
material e com agravante do art. 70, II, “c” do mesmo diploma legal.
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado,
prosseguindo-se no feito até final julgamento e condenação.
A Exordial acusatória foi recebida em 17/5/2023 (evento 1, doc. 2, da APM).
Na sequência, foram juntadas ao feito as certidões de antecedentes criminais do Acusado
(eventos 4, 8 e 11 da APM).
O Réu foi citado em 1º/6/2023, nos termos da certidão acostada no evento 21 do
Processo originário.
Em 19/6/2023, realizou-se audiência para a inquirição das testemunhas
arroladas pelo Órgão de acusação: Giam da Conceição Ramiro, João Victor Argemi Durayski
e Gustavo Rodrigues de Melo. Após as oitivas, o Parquet Militar requereu o prazo de três
dias para avaliação da sua prova testemunhal. Na mesma ocasião, a Defensora constituída do
Acusado solicitou a nomeação de defensor público para substituí-la, pugnou pelo
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob a alegação de que o Réu não
teria agido com dolo e estaria pagando os danos causados, e comprometeu-se a apresentar o
rol de testemunhas, no prazo do art. 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os
pleitos das Partes foram integralmente deferidos, com a determinação de intimar-se o MPM
para manifestação sobre a propositura de ANPP (evento 30 da APM).
No prazo legal, a Defesa arrolou uma testemunha e juntou aos autos
documentação composta de: receita de médico cardiologista, Termo de Reconhecimento de
Dívida e comprovantes do pagamento de oito, das trinta e seis parcelas devidas (evento 33 da
APM).
O MPM manifestou-se nos autos, informando ser impossível a celebração de
ANPP, em decorrência do Enunciado de Súmula nº 18 deste Tribunal (evento 53 da APM).
Em 26/7/2023, já formalizada a atuação da DPU em favor do Acusado,
realizou-se audiência para a oitiva da testemunha defensiva, Beatriz Cristina Alves da Silva,
bem como a qualificação e o interrogatório do Réu (evento 58 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (eventos 63 e 64 da
APM).
A Acusação apresentou suas alegações escritas em 19/9/2023, pugnando pela
condenação do Acusado, por incursão nos crimes do art. 264, I, c/c o art. 302 do CPM, em
concurso material e com a agravante do art. 70, II, “c”, do mesmo Diploma legal (eventos 69
da APM).
Ainda na fase do art. 428 do CPPM, a DPU pleiteou a absolvição do Réu, com
o argumento de o fato não constituir infração penal, pela ausência de dolo, e ainda por não
haver provas suficientes para a condenação, nos moldes do art. 439, “b” e “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, solicitou a desclassificação do delito para a modalidade culposa, na forma
do art. 266, c/c o art. 33, II, tudo do CPM (evento 73 da APM).
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em despacho de 24/10/2023, atendendo-se à pretensão do MPM para a
apresentação de alegações orais, fixou-se sessão de julgamento em 6/2/2024, com a ressalva
de posterior reavaliação pela Magistrada titular do feito (evento 78 da APM).
Em 29/1/2024, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar cancelou a
audiência marcada para 6/2/2024, por tratar-se de julgamento monocrático, determinando
intimar-se as Partes, a fim de complementarem suas alegações escritas, se assim desejassem,
e, após, a conclusão dos autos para a prolação da sentença (evento 87 da APM).
O MPM pronunciou-se em 23/2/2024, contestando a supressão da oralidade,
arguindo haver previsão no CPPM e no Código de Processo Penal (CPP), porém, informou
que não recorreria, em prestígio à celeridade processual. Na oportunidade, reiterou as razões
expendidas em alegações escritas, sem nada acrescentar (evento 95 da APM).
A Defesa deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação adicional
(evento 98 da APM).
Devido aos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul, o presente processo
permaneceu suspenso, no período de 2 a 31 de maio de 2024, nos termos do Ato Normativo
Conjunto nº 7 do STM (evento 104 da APM).
A Sentença foi proferida em 27/8/2024, condenando JORGE ROBERTO
MENDES DORNELLES pela prática da conduta delitiva insculpida no art. 264, I, do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 3 (três) anos, observadas as condições estabelecidas no Decisum, a
fixação do regime inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, com o direito de
recorrer em liberdade (evento 107 da APM).
Irresignada com a condenação, em 29/10/2024, a DPU interpôs a presente
Apelação (evento 124 da APM). Nas razões do Apelo, a Defesa, em sede de preliminar,
requer a aplicação de ANPP em benefício do Acusado. No mérito, em síntese:
- sustenta que o Réu não agiu com a intenção de adentrar na Unidade Militar e
danificar patrimônio público, pois sequer sabia encontrar-se próximo a uma área militar;
- argumenta que não restou evidente a conduta dolosa do Acusado, devido à
ausência de provas; e
- alega não haver "provas seguras para a condenação", pugnando pela
absolvição do Réu, na forma do art. 439, "e", do CPPM.
O Parquet Castrense apresentou as correspondentes contrarrazões, nas quais,
em sede de preliminar, pugnou pelo não conhecimento do Apelo defensivo, por ter sido
interposto em nome de pessoa alheia aos autos. No mérito, refutou integralmente as teses
defensivas, inclusive a remessa dos autos para eventual celebração de ANPP, posicionando-se
pela manutenção da Sentença condenatória (evento 128 da APM).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Parecer da lavra do Dr. Alexandre Concesi, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou
pelo conhecimento do presente Apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter-se
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inalterada a Sentença recorrida, em todos os seus efeitos jurídicos e legais (evento 10).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido. Todavia, antes de enfrentar o mérito, cumpre analisar as questões preliminares
suscitadas pelas Partes.
1. PRELIMINARES
1.1. Não conhecimento do recurso, por erro material na impetração - arguida pelo MPM
O Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões ao Apelo, arguiu preliminar de
não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o pedido de provimento recursal foi
formulado em nome de Vitor Silveira Machado, pessoa estranha à lide.
Sustentando seu posicionamento, o Parquet de primeiro grau afirma que:
Ressalte-se que compete à parte (seja acusação, réu, recorrente, recorrido) zelar pela
qualidade, idoneidade e legitimidade do que produz e postula perante o Tribunal, razão pela
qual, verificando-se que o pedido é feito em nome de pessoa estranha à lide, o recurso não
pode ser conhecido.
A despeito do efetivo equívoco constante na peça recursal, verifica-se que, em
todo o desenvolvimento das razões recursais, o réu Jorge Roberto Mendes Dornelles foi
corretamente identificado, sendo reiteradamente mencionado ao longo do texto. Nesse fio, a
argumentação apresentada guarda perfeita relação com a Sentença impugnada, não havendo
dúvidas quanto ao objeto da insurgência.
Trata-se, pois, de evidente erro material, incapaz de prejudicar a compreensão
do pedido ou de comprometer a regularidade formal do recurso. A jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que lapsos meramente formais não obstam o conhecimento do Apelo,
desde que atendidos os pressupostos de admissibilidade.
A apelação é recurso de amplo espectro, capaz de viabilizar a apreciação, pela
instância ad quem, de todas as questões discutidas em primeira instância, a critério do
recorrente, bem como das matérias de ordem pública, que sequer necessitam constar das
razões recursais. Pode-se chamá-la de “recurso por excelência”, que materializa, em todos os
seus matizes, o postulado constitucional da ampla defesa, verdadeiro pilar do sistema jurídico
pátrio, constitucionalmente assegurado.
A citação de um nome alheio aos autos não causou qualquer prejuízo às Partes.
Em prestígio à ampla defesa, impõe-se a aplicação do princípio consagrado no art. 499 do
CPPM, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa" (pas de nullité sans grief).
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este princípio é aplicado de forma pacífica nesta Corte, para assegurar que
nulidades processuais sejam reconhecidas apenas quando comprovado efetivo prejuízo à
parte, evitando formalismos comprometedores da busca pela verdade real e a efetividade da
justiça. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO
CPPM. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO
ORAL. RÉU CIVIL. PRESCINDIBILIDADE. COMPETÊNCIA MONOCRÁRICA DO JUIZ
FEDERAL DA JMU. PRINCÍPIO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. ALEGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art.
30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para processar e
julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda, militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. II – A supressão de oportunidade
para a realização de audiência de julgamento e, consequentemente, apresentar alegações
orais não ocasiona violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III - A
disciplina das nulidades no ordenamento jurídico pátrio encontra-se pautada pelo princípio
segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa” (Art. 499 do CPPM). Tal postulado fundamental —
consubstanciado na máxima “pas de nullité sans grief” — visa coibir o formalismo
excessivo. IV – Prescindibilidade da realização de sessão de julgamento quando se tratar de
competência monocrática, inexistência de error in procedendo. Correição Parcial conhecida e
indeferida por maioria. (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR nº
7000252-17.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 18/6/2025, Data de Publicação: 27/6/2025) (grifo nosso)
Eventuais vícios processuais somente ensejam anulação quando demonstrado o
prejuízo concreto ao direito de defesa ou à persecução penal, não bastando alegações
genéricas ou lesão meramente abstrata. Na hipótese em tela, não se vislumbra qualquer dano
ou inconveniente efetivo, razão pela qual não prospera a nulidade arguida pelo MPM.
Por conseguinte, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, uma vez
que a alegação decorre de mero erro material, sem efeitos concretos.
1.2. Aplicação de ANPP em favor do Apelante - suscitada pela DPU
A Defesa Pública formula pedido de abertura de “vista ao MPM para que se
manifeste acerca do cabimento, ou não, do ANPP”, em favor de seu assistido. Tal pleito,
apesar de não constar expressamente como preliminar, apresenta nítido caráter prejudicial ao
mérito.
Como fundamento de sua pretensão, a DPU alega:
Aduza-se que o ANPP na Justiça Militar da União, além de demonstrar isonomia, não viola os
princípios basilares da caserna, mormente levando em consideração que o instituto já tinha
sido disciplinado pelo CSMPM, salientando-se que nem toda infração penal militar, segundo o
STF, agride a hierarquia e disciplina (HC 92634/PE – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 27.11.07).
O pleito defensivo não merece acolhimento.
De início, cabe consignar que a matéria em questão, ora arguida pela DPU, em
sede de apelação, já foi tratada na instância a quo. Como consta no relatório, antes mesmo do
interrogatório do Acusado, o MPM posicionou-se contrariamente à celebração de
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP in casu, com fulcro no Enunciado de Súmula nº 18 deste Tribunal, em manifestação
acostada no evento 53 da APM.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida popularmente como “Pacote
Anticrime", responsável por acrescer o art. 28-A ao CPP comum. Segundo essa Norma, o
ANPP é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi conferida a
prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao acusado livrar-se do processo
penal propriamente dito, mediante o cumprimento de determinadas condições.
Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de
conflitos, o legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do
Processo Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste
entre as partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta
Corte restou sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes
termos:
SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022, p.1, e
no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354)
O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo
em face dos contornos do instituto favoráveis à defesa, e do cotejo dessas nuances com todo o
sistema jurídico pátrio.
Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na Justiça Militar da União (JMU)
foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/11/2024. O respectivo
Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025,
delimitando a orientação vigente:
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”. Decisão por maioria. (Grifos no original)
Registro que não desconheço as diversas decisões do STF sobre o assunto,
todavia, no debate conduzido nesta Corte, no tocante à aplicabilidade do instituto
despenalizador em tela, analisaram-se, detidamente, todas as nuances envolvidas,
consideradas, sobretudo, as peculiaridades da Justiça das Armas e a necessidade de
preservação da hierarquia e disciplina castrenses, bens jurídicos que residem no âmago desta
Especializada.
Em suas contrarrazões recursais, o Órgão Ministerial de primeira instância
registrou sua posição, no sentido do não cabimento de ANPP na JMU:
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto porque, atendendo à determinação do MM. Juízo no Evento 40, este Promotor
signatário já manifestou-se expressamente contrário à celebração de Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, conforme podemos constatar na transcrição
do parecer no Evento 53, verbis:
“O MPM poderia escrever algumas páginas acerca da inaplicabilidade do famigerado
e lamentável ANPP na Justiça Militar. Dentre outras coisas, que a MESMA lei que o
criou no Direito comum, fez alterações na legislação militar e não o incluiu nela. Mas o
STM, sabia e corretamente, me poupou a necessidade de me alongar, ao publicar a
súmula 18, que transcrevo:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
(Acrescento, ainda, como ilustração, já que não cabe na JM, que o assunto não é do
processo e sim pré-processual e que, apesar de ativismo judicial estar inventando
momentos variados para ser firmado, é mais que lógico que um acordo de não
persecução só poderia ser feito antes de haver persecução)
Necessário ressaltar, ainda, que o instituto do ANPP não é assunto a ser pedido ao juízo nem
decidido pelo Juízo, na medida em que o dispositivo que rege a matéria preceitua que cabe ao
Magistrado tão somente homologar eventual proposta ofertada pelo Ministério Público, nos
exatos termos do art. 28-A e seus dispositivos correlatos do Código de Processo Penal
(comum), facultando ao Parquet avaliar se é cabível, no caso concreto, propor acordo.
(Evento 128 da APM) (grifos e sublinhas no original)
Em idêntico sentido, a PGJM, em seu opinativo, adotou entendimento contrário
à pretensão de beneficiar o Apelante com ANPP. Enfatizou que tal espécie de acordo não é
admitida na JMU, em razão da peculiaridade dos bens jurídicos protegidos, e esclarecendo
que, “No presente caso, o bem jurídico tutelado é a própria integridade da Organização
Militar em questão”. O Parecerista também ressaltou:
Cumpre registrar que, mesmo nos julgados em que o Eg. Supremo Tribunal Federal entende
pela aplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, a Corte destaca que, ainda que presentes os
requisitos descritos em lei, o Ministério Público não está obrigado ao oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal e que tampouco há direito subjetivo do acusado a esse
benefício (Nesse sentido: Habeas Corpus nº 218.809/AM, Min. Relator: Gilmar
Mendes). (Evento 10)
À vista desses registros tem-se que, além da posição firmada por esta Corte, o
próprio Órgão Acusador, titular do ajuste negocial pretendido, manifestou-se
desfavoravelmente à implementação de ANPP, o que retira, inclusive, a credibilidade de uma
eventual contradita.
A impossibilidade de se firmar ANPP no âmbito desta Justiça Especializada
encontra-se reafirmada em inúmeros julgados, dos quais trago à colação os seguintes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES MILITARES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. APELO DA DEFESA. DECISÃO
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POR UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000/DF). (...) Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000341-97.2023.7.03.0203. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/6/2025, Data
de Publicação: 1º/7/2025) (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE. A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000,
julgado
em
19/11/2024,
que
estabeleceu
tese
jurídica
pela
inaplicabilidade do citado instituto na Justiça Militar da União. Reforça a tese, o enunciado
da Súmula nº 18 do STM que dispõe que o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
enuncia sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000405-50.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 21/8/2025, Data de Publicação: 27/8/2025) (grifos nossos)
Nesses termos, por ser incabível o ANPP no âmbito da JMU, e em face da
posição adotada pelo MPM em primeiro e segundo graus, rejeito o pedido de abertura de
vista ao MPM para manifestar-se a respeito de ANPP em favor do Apelante.
Finalizado o enfrentamento das preliminares, passo ao exame do mérito da
vertente quaestio.
2. MÉRITO
2.1. Contextualização fática
O Apelante, JORGE ROBERTO MENDES DORNELLES, civil, foi condenado
pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM pela prática do delito de dano em instalação militar,
capitulado no art. 264, I, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
com a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 3 (três) anos.
Segundo narra a Exordial acusatória, a origem da condenação remonta à data de
14/7/2022, por volta de 23h50, quando o Réu, conduzindo um veículo Peugeot 207 Sedã,
invadiu a Base Aérea de Canoas, após romper a cancela de acesso. Essa invasão ocorreu após
o Apelante ter iludido a vigilância, ignorado a sinalização de trânsito, e rompido uma cancela
com o veículo. Em seguida, transitou pela Organização Militar (OM) e colidiu com o portão
da Área Operacional do 1º/14º GAV, causando um prejuízo estimado em R$ 10.940,48 (dez
mil novecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), para a sua substituição.
Ao abordar o Acusado, o Oficial de Dia da Unidade constatou indícios de
ingestão alcoólica, como odor etílico, desorientação e a presença de um copo com bebida
alcoólica no interior do automóvel.
A Peça Pórtico imputava também o crime de ingresso clandestino (art. 302 do
CPM), o qual foi considerado, na Sentença, absorvido pelo de dano, em virtude da aplicação
do princípio da consunção. Não houve recurso contra esta parte do Decisum.
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada com o veredito condenatório, a Defesa interpôs recurso de
Apelação, pleiteando, no mérito, a absolvição do Réu, com fundamento na inexistência de
prova quanto ao dolo do agente. Para tanto, alega que, na condição de civil, ele não sabia que
se encontrava próximo a uma área militar e que não teve a intenção de agir contra o
patrimônio ou a Administração Militar.
Não assiste razão ao inconformismo manifestado pela Defesa, buscando
exculpar o mau agir do Acusado.
2.2. Breve nota sobre o delito de dano em instalações militares
O crime de dano em instalações militares encontra-se tipificado no CPM da
seguinte forma:
Art. 264. Praticar dano:
I - em aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de
guerra motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, quartel,
alojamento ou em qualquer outra instalação militar;
II - em estabelecimento militar sob regime industrial, ou centro industrial a serviço de
construção ou fabricação militar:
Pena - reclusão, de dois a dez anos.
Trata-se de delito com viés patrimonial, cujo objeto de salvaguarda, em
primeiro plano, é o patrimônio sob a administração militar. Porém, em maior âmbito, tem
como objeto de tutela mediata a garantia da integridade das instalações militares, a fim de
preservar a regularidade do funcionamento das instituições castrenses.
Assim como o dano simples, o dano em aparelhos e instalações de aviação e
navais, e em estabelecimentos militares, constitui infração de natureza material, uma vez que
exige a efetiva modificação ou lesão na integridade da instalação ou estabelecimento
atingido.
No que concerne ao elemento subjetivo, o crime de dano somente se configura
se houver dolo, materializado na consciência do agente sobre o resultado danoso decorrente
de seu agir. Dadas as características do tipo, o dano pode ser caracterizado como de dolo
direto (o agente quer o resultado) ou eventual, ou seja, o agente assume o risco de produzir o
resultado. A doutrina é clara sobre a exigência do dolo, como leciona Célio Lobão:
O dano, no Direito Penal Militar, é crime doloso por excelência, de caráter eminentemente
patrimonial, que exige a intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A ausência
de dolo retira a tipicidade da conduta. (LOBÃO, Célio. Código Penal Militar Comentado. Rio
de Janeiro: Forense, 2020, p. 1024).
2.3. Conformação Delitiva
2.3.1. Da autoria
A autoria imputada ao Réu é incontroversa, em momento algum foi contestada,
tendo sido expressamente admitida por ele no APF lavrado por ocasião do evento delituoso.
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser detido pelos militares, na flagrância do fato gerador da condenação,
assim relatou o Acusado:
Em seguida, presente o indiciado, sendo-lhe informado dos seus direitos constitucionais de
respeito à sua integridade física e moral, ao silêncio, à assistência de advogado e sua família,
à comunicação da prisão à pessoa de sua família ou qualquer outra indicada, ao de conhecer
a identidade dos responsáveis pela sua prisão, assim como de seu direito legal de não produzir
prova que o incrimine, ou a seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, declarou chamar-
se Jorge Roberto Mendes Dornelles, ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua
detenção disse: estava em um churrasco na AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil)
e pegou o seu carro pra ir em direção ao bairro Niterói e deve ter pegado uma rua errada e
quando viu o carro subiu em um canteiro. Após visualizou uma cancela e ao invés de parar
acelerou o veículo. Após por conta do vidro do para-brisas estar quebrado largou o carro e
seguiu caminhando até ser abordado pela viatura. Nada mais tendo a informar, foi encerrado
o seu depoimento. (Evento 1, doc. 1, fl. 11 - PDF, do APF) (grifos nossos)
O fato foi presenciado por diversas testemunhas. Uma delas, o Soldado Gian da
Conceição Ramiro, descreveu a dinâmica do ingresso forçado e do choque com o portão,
relatando ter visto o veículo bater na primeira cancela, dar marcha à ré e, em seguida, acelerar
para romper a cancela principal e invadir o quartel. Confira-se:
Em seguida, presente a primeira testemunha S2 NE RAMIRO, advertida das penas dos
artigos 343 a 346 do CPM e sobre o disposto no § 2° do artigo 296 do CPPM, informou não
ser parente e nem amigo íntimo ou inimigo do autor do fato ou do ofendido, sob o
compromisso de dizer a verdade e sendo inquirida, disse: quando questionado sobre o
ocorrido mencionou que estava com o S2 G.MATOS, no quarto de hora, ele de Sentinela
móvel e G. Matos de Sentinela Fixo e avistaram um veículo vindo em direção ao portão, com
a luz alta acesa e em alta velocidade, O veículo bateu no cavalo de frisa que trancava a via
da entrada, vendo isso pensaram os militares que o condutor devia estar confuso. Logo
depois o veículo procedeu marcha ré e colidiu, mais uma vez, com um cavalo de frisa, O S2
RAMIRO saiu da frente do veículo que ultrapassou a cancela e seguiu em direção à zona
interna da Base. Após o ocorrido acionou o alarme do corpo da guarda enquanto o S2 G.
MATOS iniciou o procedimento para o acionamento da força de reação, e nada mais sendo
perguntado e nada mais tendo a informar, foi encerrado o seu depoimento (...) (Evento 1, doc.
1, fl. 10 - PDF, do APF) (grifos nossos)
2.3.2. Da materialidade
De igual modo, a materialidade do delito restou sobejamente demonstrada no
contingente probatório acostado ao feito, sobretudo pelos seguintes documentos:
- Relatório Técnico n° 5O/DTINFRA-CO/2022, inserido na Sindicância nº
34/BACO/2022 (evento 59, doc. 2, do APF);
- Sindicância nº 34/BACO/2022, da Base Aérea de Canoas, instaurada para a
apuração dos danos patrimoniais provocados pelo acidente envolvendo o veículo Peugeot
207, placa IRK 2745, conduzido pelo civil Jorge Roberto Mendes Dornelles (evento 59, doc.
2, do APF);
- Relatório Técnico de Segurança (evento 75, doc. 3, do APF); e
- Termo de Reconhecimento de Dívida (evento 57, doc. 3, do APF).
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Relatório Técnico RT 50/DTINFRA CO/2022, do Destacamento de
Infraestrutura da Aeronáutica de Canoas, foi confeccionado para “realizar o levantamento
dos danos causados por um veículo estranho a BACO que colidiu com o portão de acesso a
área operacional, localizado ao lado do hangar do 10/140 GAv e, por fim, apresentar uma
estimativa de custo preliminar para a correção destes danos”. Em seu bojo, constam o
levantamento da área danificada e a avaliação dos custos para a reforma do portão atingido
pelo Acusado, elaborada a partir de critérios técnicos de Engenharia, no montante de R$
10.940,48 (dez mil novecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) (evento 59,
doc. 2, fls. 05 a 11, do APF).
Na Sindicância, tendo em conta a quantificação dos danos, o Acusado foi
notificado para ressarcimento do dano ao erário, no valor indicado acima, e firmou Termo de
Reconhecimento de Dívida, no qual assume a responsabilidade pelos danos e se
compromete a quitar o valor total:
Eu, Jorge Roberto Mendes Dornelles, portador da Carteira de Identidade n° 4017210883,
CPF n° 267.057.610-91, residente à Rua dos Jacarandás, n° 156, bairro Igara, Canoas/RS,
CEP 92410-140, telefones de contato: (51) 3032-0825 e (51) 99333-5282 na presença das
testemunhas subscritas, formalmente reconheço, por livre manifestação, a minha
responsabilidade pelo valor estimado de R$ 10.940,48 (dez mil novecentos e quarenta reais e
quarenta e oito centavos), a ser restituído à Fazenda Nacional, apurado no Processo
Administrativo de Sindicância - SINDICANCIA n° 34/BACO/2022, Protocolo COMAER n°
67271.006345/2022- 71 para apurar os fatos do Ofício n° 992/DTINFRA-CO/8130.
(...)
Assim, comprometo-me a restituir o valor aqui reconhecido mediante o pagamento de 36
(trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, via GRU, a contar de novembro de 2022,
com o último pagamento previsto para outubro de 2025, com valores de R$ 300,00 (trezentos
reais) e vencimento todo dia 10 de cada mês supracitado (...) (Evento 59, doc. 2, fls.26 e 27,
do APF) (grifos nossos).
Reconhecida a dívida, a Sindicância foi concluída e solucionada, nos seguintes
termos:
SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA n° 34/BACO/2022
(...)
Trata-se de Sindicância instaurada com a finalidade de realizar o levantamento dos danos
patrimoniais causados por um veículo, Peugeot 207- Placa IRK 2745, que colidiu com portão
de acesso a área operacional do hangar do 1°/14 Gav, conduzido pelo civil Sr. Jorge Roberto
Mendes Dornelles, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 23 h e 50 mm, conforme Auto de
Prisão em Flagrante Fls. 13-15. Bem como, para apresentar uma estimativa de custo
preliminar para a reparação dos danos, conforme relatório técnico RT 50/DTINFRA
CO/2022.
Pela totalidade das provas documentais que compõem a presente Sindicância, Auto de
Prisão em Flagrante, declaração do sindicado e Termo de Confissão de Dívida, restou
comprovada que o civil cometeu infração penal militar, ocasionou e reconheceu os danos ao
patrimônio público discriminado no relatório técnico de fIs. 5-16.
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência disso, o civil Sr. Jorge Roberto Mendes Dornelles firmou uma declaração
aceitando arcar com os custos previstos no relatório técnico de fls. 5-16, e solicitou a
possibilidade de parcelamento de acordo com seus rendimentos mensais. Assim, o
parcelamento do débito de R$ 10.940,48 (dez mil novecentos e quarenta reais quarenta e oito
centavos), foi autorizado em 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, via GRU, a
contar de novembro de 2022, com valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e vencimentos todo
dia 10 de cada mês supracitado, e uma parcela de R$ 140,48 (cento e quarenta reais e
quarenta e oito centavos), com vencimento para o dia 10 de novembro de 2025, referente aos
juros e atualização monetária, mediante assinatura de Termo de Reconhecimento de Dívida,
de fls. 26-27, considerando o disposto nos itens 13.3.1 e 13.2.4.1 do MCA 174-3/2022, a fim de
garantir o pagamento, o tornar exequível, e preservar o caráter alimentar da parcela.
Em face do exposto, em razão de já existir Auto de Prisão em Flagrante autuado sob n°
7000121-45.2022.7.03.0103/RS, eventual responsabilidade criminal pelo dano patrimonial
será avaliado pelo Ministério Público Militar. Além disso, a liberação do veículo apreendido
no momento da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante será concedida pelo juízo
competente por meio de autorização judicial. (Evento 59, doc. 2, fls. 33 e 34, do APF) (grifos
nossos)
Impende citar o Relatório Técnico de Segurança, da Base Aérea de Canoas,
elaborado para “realizar a complementação do relatório técnico n° 50/DTINFRA-CO/2022
com imagens dos danos do veículo invasor, e, por fim, apresentar a relação entre os danos do
veículo e os danos nos portões de acesso atingidos” (Evento 75, doc. 3, do APF).
Diante de todo o robusto conjunto documental, a materialidade do delito de
dano resta plenamente demonstrada, haja vista as avarias ocasionadas no patrimônio público
pela conduta do Acusado.
2.3.3. Elemento subjetivo: Teoria da actio libera in causa e dolo eventual
In casu, o elemento subjetivo do delito de dano está devidamente caracterizado.
Todavia, a análise do dolo que permeia o proceder do Apelante deve ser realizada à luz da
teoria da actio libera in causa, considerado o dolo em sua modalidade eventual.
Compulsando os autos de origem, depreende-se que o Réu estava sob efeito de
bebida alcoólica no momento do fato delituoso, circunstância devidamente comprovada,
sobretudo no APF.
O Acusado, em seu interrogatório em Juízo, negou a ingestão de bebida
alcoólica, afirmando que o jogo ao qual se dirigia não ocorreu e que o copo encontrado em
seu carro poderia ser de amigos a quem ele deu carona. Contudo, esta versão colide com as
declarações prestadas por ele próprio, ao ser inquirido logo após os fatos, no momento da
lavratura do APF, quando relatou que estava em um churrasco na Associação Atlética do
Banco do Brasil (AABB) e se confundiu ao retornar, vindo a adentrar na área militar e bater
seu veículo.
De maneira coerente com a sua declaração inicial, durante o exame de higidez
física, realizado cerca de 2 a 3 horas após a prisão, o próprio Réu informou ao médico que
não sofreu lesões corporais (não mencionando batida com a cabeça) e que, antes do acidente,
havia ingerido bebidas alcoólicas. O médico, por sua vez, concluiu que o acidente ocorreu
devido ao consumo de bebida alcoólica pelo condutor. Confiram-se alguns trechos do exame:
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXAME DE HIGIDEZ FÍSICA
(...)
TERCEIRO - Resumo clínico: Paciente Jorge Roberto Mendes Dornelles de 62 anos, chega à
emergência do Hospital de Aeronáutica de Canoas deambulando sem auxílio após sofrer
acidente de automóvel (carro) referindo não ter sofrido nenhuma lesão corporal. Relata que
antes do acidente estava em uma festa onde ingeriu bebidas alcoólicas. Nega uso de outros
substâncias entorpecentes. Nega queixas ou qualquer tipo de dor. Relata ter arritmia cardíaca
prévia (não soube especificar qual). Relata uso de 5 medicações contínuas (Xarelto e outras 4
que não soube dizer o nome). Nega tabagismo. Nega alergias.
(...)
Em consequência passei a fazer o exame ordenado e investigações que julguei necessárias,
findos os quais declaro:
Paciente que sofreu acidente automobilístico após consumo de bebida alcoólica, sem
nenhuma lesão corporal decorrente do acidente, sem nenhuma queixa de dor ou queixa
específica. Confirmo a presença de ritmo irregular a ausculta cardíaca, como relatado pelo
paciente ao afirmar possuir arritmia cardíaca prévia. Sem demais considerações. (Evento 1,
doc. 1, fls. 18 e 19 - PDF, do APF) (grifos nossos)
Ainda indicando o uso de álcool pelo Apelante, consta no APF que o Oficial de
Dia encontrou um copo com suposta bebida alcoólica no veículo, percebeu odor etílico, assim
como afirmou que ele apresentava sinais de desorientação e sonolência. Embora o copo não
tenha sido periciado, o conjunto das declarações do Acusado no APF, o relatório médico e a
dinâmica dos fatos são suficientes para comprovar a embriaguez.
A alegação do Réu, de que não sabia encontrar-se próximo a uma área militar e
não tinha a intenção de causar dano, não o socorre. Primeiro, ele não deveria ter assumido a
direção de veículo após ingestão de bebida alcoólica. Segundo, ao afirmar não conhecer a
região, deveria ter redobrado a cautela na direção, o que poderia ter evitado o acidente.
Para as hipóteses de embriaguez voluntária ou culposa, a doutrina e a
jurisprudência pátrias consolidaram a aplicação da teoria da actio libera in causa (ação livre
na causa), aplicável nos casos de ebriedade preordenada, ou seja, quando o agente se
embriaga, mesmo existindo a possibilidade de prática de infração, agindo com dolo eventual,
ao assumir o risco de produzir o resultado.
Segundo esta construção, o dolo ou a culpa do agente devem ser aferidos no
momento anterior à ingestão da substância entorpecente, quando ainda detinha plena
capacidade de discernimento. Ao decidir ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de
veículo automotor, o agente cria, conscientemente, uma situação de perigo. Nessa
perspectiva, ainda que não tivesse a intenção específica de danificar o patrimônio militar, o
Acusado assumiu o risco do resultado, enquadrando-se na figura do dolo eventual, assim
caracterizado por Nucci:
O dolo eventual ocorre quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, admite e
aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois se assim fosse haveria dolo direto,
mas aceita conscientemente sua possível ocorrência. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Comentado. 20. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2020.)
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à teoria da actio libera in causa, aplicável na hipótese de
embriaguez voluntária, Cleber Masson ensina que
Na actio libera in causa, pune-se com maior rigor para evitar que pessoas se embriaguem
buscando encorajamento para a prática de infrações penais, bem como a exclusão da
imputabilidade penal. (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral. 15. ed. São Paulo:
Método, 2021. v. 1.)
A dinâmica do acidente corrobora a alteração da capacidade motora do Réu. A
conduta de acelerar o veículo em direção a uma cancela de acesso, prosseguir pela área
militar e, mesmo após o impacto que estilhaçou o para-brisa, continuar a condução, sem
condições mínimas de visibilidade, revela comportamento altamente temerário e indicativo
de aceitação do risco lesivo.
O agente que se coloca em estado de inimputabilidade e comete fato típico
previsível ao tempo da imputabilidade deve ser responsabilizado, seja porque quis o resultado
(preordenado) ou porque, prevendo-o, não o evitou (dolo eventual). Assim, a teoria da actio
libera in causa desloca a aferição da responsabilidade para o momento em que o indivíduo se
colocou em estado de incapacidade, isto é, o da ingestão do álcool, permitindo a devida
responsabilização.
A verificação do dolo segundo a actio libera in causa, para a responsabilização
nos casos de embriaguez voluntária, é largamente acolhida pela jurisprudência desta Corte,
como ilustram os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA
DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM
SERVIÇO". EFETIVO QUARTO DE HORA. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. Os Apelantes praticaram o delito de violência contra militar em serviço por
3 (três) vezes, sendo 2 (duas) na forma tentada. O delito capitulado no art. 158 do CPM não
exige para a sua consumação a efetiva ocorrência de lesão corporal da Vítima, na medida em
que eventual resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria causa ao agravamento da
sanção, nos termos do parágrafo 2º do citado artigo. O tipo penal em testilha protege a
disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições Castrenses. Ou
seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar,
sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos. Eventual embriaguez voluntária ou
culposa não afasta a culpabilidade do Agente, uma vez que não se exclui a imputabilidade
penal de quem se colocou, de modo voluntário ou culposo, na posição de incapacidade de
entender o caráter ilícito do fato, à luz da teoria da actio libera in causa. Para a
configuração do delito previsto no art. 158 do CPM basta que o sujeito ativo tenha
conhecimento de que o Ofendido se encontre de serviço, não se fazendo necessário que, no
momento da agressão, esteja ocupando o seu quarto de hora. Precedentes desta Corte. A
conduta dos Acusados, portanto, violou os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo
de violência contra militar de serviço, quais sejam, a autoridade e a disciplina militares, bem
como a regularidade da Instituição Militar. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000626-09.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação: 30/3/2021)
(grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE USO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE
ESTRATAGEMAS. ATOS PREPARATÓRIOS. OBJETIVO TRAÇADO. APREENSÃO DO
VEÍCULO. LOGRADOURO PÚBLICO. FURTO DE USO CONSUMADO. DELITOS
CONFIGURADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A saída
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desautorizada com viatura do quartel para mero "passeio" do condutor, sem o ânimo de
assenhoramento definitivo do bem, condiz com as elementares do crime de furto de uso. A
impossibilidade de restituição do veículo à OM, diante de sua circunstancial apreensão,
mediante a intervenção de policiais militares, por violações à lei de trânsito, não afasta a
tipicidade do crime militar. 2. A comprovação da embriaguez ao volante necessita do auxílio
de meios eficazes de aferição. Essa avaliação pode compreender o exame clínico, além de
outros instrumentos legítimos empregados em caráter oficial. Nesse contexto, na avaliação do
grau de alcoolemia, o denominado "teste do bafômetro" mostra-se eficiente. A embriaguez
voluntária não elide a conduta criminosa, conforme a Teoria da "actio libera in causa" (a
ação livre na sua causa). O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas
circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito
ou de força maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do
fato ou de determinação de acordo com esse entendimento. Se a conduta não refletir essa
excepcionalidade, a imputabilidade penal prevalece. 3. A premeditação das condutas ilícitas,
empreendidas de maneira isolada ou em concurso, evidencia o dolo do agente. Assim, os atos
preparatórios, em regra, revelam a intenção do infrator, em especial quando se mantém
focado em seus objetivos ilícitos. 4. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da
Sentença condenatória. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000697-11.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 11/3/2021, Data de Publicação: 30/3/2021)
Na hipótese sub oculi, a prova documental (APF, exame médico e depoimentos)
demonstra seguramente que o Réu, mesmo sem visibilidade, acelerou e prosseguiu a
condução dentro de área militar, evidenciando a aceitação do risco. Por conseguinte,
encontra-se configurado o dolo, na modalidade eventual, presente na ação originadora da
persecução penal.
Nesses termos, à vista da comprovação da autoria, da materialidade e do dolo
presente na conduta do Apelante, a conformação do delito sub examen resta demonstrada.
2.4. Tese Defensiva
Com o propósito de inocentar o Réu, a Defesa formula pedido de absolvição,
sob a alegação central de ausência de dolo, argumentando que ele, na condição de civil, não
sabia que se encontrava em uma área militar e que não teve a intenção de causar dano ao
patrimônio ou à Administração Militar.
Para sustentar tal tese, apresenta a seguinte narrativa, em síntese: o Acusado
estaria retornando de um jogo de futebol do filho, que não ocorreu devido à chuva. Por não
conhecer a região (o jogo seria em uma quadra diferente da habitual), ele subiu em um cordão
da calçada, bateu a cabeça e estilhaçou o para-brisa do carro. Em estado de desespero, má
visibilidade e desorientação, teria virado para o lado da Base Aérea e, ao se deparar com a
cancela, confundiu-se, acionando o acelerador, e não o freio.
O esforço argumentativo da Defesa não encontra amparo nos autos, e a
pretensão absolutória não prospera.
Como visto, o Apelante, em Juízo, afirmou não ter ingerido bebida alcoólica,
sugerindo que o copo encontrado em seu carro poderia ser de amigos aos quais havia dado
carona. Sua companheira, Beatriz Cristina Alves da Silva, corroborou a versão de
desorientação e disse que ele não havia bebido antes de sair de casa, levantando a
possibilidade de algum mal súbito, devido a problemas cardíacos e uso de cinco
medicamentos.
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também ressalta que o pneu furado do veículo seria consistente com a
batida no cordão da calçada, e que a quadra de futebol fica a apenas quatro minutos da Base
Aérea, procurando justificar a desorientação geográfica.
No entanto, o teor da narrativa defensiva revela-se completamente destoante do
compêndio probante do feito, explorado na bem fundamentada Sentença reprochada,
notadamente quanto aos seguintes aspectos:
- contradição nas versões: a alegação do Réu apresentada no interrogatório
judicial, de não ter ingerido álcool, colide diretamente com sua declaração no APF, quando
noticiou que estava em um churrasco na AABB, quando consumiu bebidas alcoólicas;
- Relatório Médico: o exame de higidez física, realizado poucas horas após o
fato, é bastante esclarecedor. O Acusado não relatou batida com a cabeça ou lesões corporais
ao médico, mas sim que havia ingerido bebidas alcoólicas antes do acidente. O médico,
inclusive, concluiu que o acidente ocorreu devido ao consumo de álcool;
- observações do Oficial de Dia: constatou o copo com suposta bebida
alcoólica, odor etílico e sinais de desorientação e sonolência, elementos que corroboram o
estado de embriaguez;
- clima: testemunhas afirmaram que não chovia forte, mas sim uma garoa,
minimizando o impacto da alegada má visibilidade;
- dolo eventual: o argumento de não ter intenção de danificar o patrimônio
militar não afasta o dolo eventual. Ao dirigir embriagado, o Réu assumiu o risco de causar
danos e acidentes. A teoria da actio libera in causa é plenamente aplicável, responsabilizando
o agente pela conduta iniciada de maneira livre e voluntária (ingestão de álcool, seguida de
condução automobilística);
- falta de atuação da Defesa: a Defesa não arrolou supostos amigos que
poderiam corroborar a versão do Apelante de que não houve jogo ou churrasco na AABB, ou
de que o copo de bebida não era dele; e
- conduta pós-colisão: o fato de o Acusado, mesmo após o primeiro impacto,
ter prosseguido dirigindo com o para-brisa estilhaçado, alegando não enxergar nada e com a
cabeça para fora, apenas reforça a sua conduta imprudente e o risco assumido.
Nesse panorama, a arguição de ausência de dolo, de desorientação
exclusivamente por impacto na cabeça ou desconhecimento da região, não possui qualquer
respaldo. Na verdade, os argumentos da Defesa restam sobrepujados pelas evidências da
embriaguez e da conduta dolosa, ainda que eventual, do agente.
2.5. Posicionamento da PGJM
O Custos Legis, em seu opinativo, manifestou-se exatamente na mesma linha de
raciocínio até aqui apresentada. Veja-se:
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, por mais que a Defesa negue, está evidenciado que o réu causou o dano nas
instalações militares por estar dirigindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, o
que não afasta a sua culpabilidade. Com efeito, nos casos de embriaguez voluntária ou
culposa, adota-se a teoria da “actio libera in causa”, segundo a qual transfere-se a análise
do dolo do agente para o momento anterior ao consumo da bebida alcoólica. Ou seja, se o
réu, de forma livre e consciente, decidiu consumir bebida alcoólica e dirigir, assumiu o risco
de produzir o resultado lesivo, o que de fato ocorreu. Nesse sentido, está devidamente
caracterizado o dolo eventual.
Ressalte-se que a dinâmica do acidente deixa claro que o réu estava com sua capacidade
motora bastante alterada, tanto que, ao colidir com a cancela da Organização Militar,
acelerou em vez de frear.
Ademais, a alegação defensiva de que o réu não sabia que estava próximo a uma área militar
e que não tinha a intenção de causar dano aos bens jurídicos tutelados pelo art. 264, I, do
CPM, também não lhe socorre. Isso porque, primeiramente, o réu não deveria ter assumido a
direção de veículo automotor após ingerir bebida alcoólica. Em segundo lugar, como não
conhecia a região, deveria ter redobrado a cautela na direção, o que poderia ter evitado o
acidente.
Assim, sob qualquer ótica que se analise a questão, está demonstrado que o réu agiu
dolosamente, o que faz ruir a tese defensiva de ausência de prova do elemento subjetivo do
tipo previsto no art. 264, I, do CPM.
Desse modo, estando sobejamente provadas a autoria e a materialidade delitivas e inexistindo
qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é medida que se
impõe. (Evento 10) (grifos nossos)
2.6. Considerações finais
Configurada a materialidade, comprovada a autoria e demonstrada a
culpabilidade do crime de dano em instalações militares, nos termos recortados no art. 264, I,
do CPM, e na ausência de causas excludentes de qualquer natureza, impõe-se a manutenção
da Sentença condenatória vergastada.
Entretanto, a despeito do acerto da condenação, verifico que a pena imposta ao
Apelante pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão, e o período estabelecido para a suspensão condicional da sanção foi de 3 (três) anos.
Ocorre que o delito foi cometido no ano de 2022, quando o art. 84, I, do CPM,
previa o lapso de 2 (dois) anos como período mínimo para a suspensão condicional da
reprimenda penal. Desse modo, tendo a pena sido estabelecida no patamar mínimo, a meu
sentir, na ausência de justificativa ou motivação, o sursis deve seguir o mesmo raciocínio.
Destarte, impende reformar, parcialmente, a Sentença a quo para, mantendo-se
inalterada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento, redimensionar o prazo da suspensão condicional da pena para 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, mantidas, integralmente, as
condições impostas pelo Juízo de primeira instância e todos os demais termos do Decisum.
2.7. Dispositivo
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Voto no sentido de conhecer o recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito,
dar parcial provimento à Apelação para, mantendo a condenação do civil JORGE
ROBERTO MENDES DORNELLES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 264, I, do CPM, reformar a Sentença apenas no que diz respeito ao período de concessão
do sursis, reajustando seu prazo para 2 (dois) anos, mantidos inalterados todos os demais
termos da condenação.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377017v23 e do código CRC 2549fe14.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 31/10/2025, às 17:34:13
7000139-32.2023.7.03.0103
40001377017 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR